Tribunal: TJBA
Processo: 0057261-61.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0057261-61.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: HONORINA NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/1980. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS QUE IMPÕE A SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal, ajuizada para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Pública referentes aos exercícios de 2003 e 2004, no valor da causa de R$ 6.486,47, sob o fundamento de abandono da causa (artigo 485, III, do CPC), após o exequente não ter impulsionado o feito diante da não localização da executada e de bens penhoráveis. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se é legítima a extinção de execução fiscal por abandono da causa quando a paralisação decorre da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sem que tenha sido observado o rito de intimação pessoal previsto no artigo 485, parágrafo primeiro, do CPC e o rito de suspensão obrigatória do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, com a advertência expressa da penalidade de extinção, formalidade que não foi observada pelo juízo singular. 4. Tratando-se de execução fiscal, a paralisação do feito por ausência de citação ou de bens penhoráveis atrai a incidência do artigo 40 da LEF, que determina a suspensão do curso do processo por um ano e o posterior arquivamento provisório, vedando-se a extinção terminativa imediata. 5. O princípio da especialidade e a natureza indisponível do crédito tributário impõem a prevalência da sistemática da Lei de Execução Fiscal sobre as normas gerais do Código de Processo Civil quanto ao tratamento da inércia processual. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal orienta pela anulação das sentenças de extinção proferidas em desrespeito ao rito suspensivo da lei especial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal do exequente com advertência da cominação legal. 2. Verificada a impossibilidade de citação ou a inexistência de bens penhoráveis, é dever do magistrado suspender o feito nos termos do artigo 40 da LEF, sendo nula a extinção terminativa fundamentada exclusivamente em abandono da causa.” __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 485, inciso III e parágrafo primeiro; Lei nº 6.830/1980, artigo 40. Jurisprudência relevante citada: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0057261-61.2007.8.05.0001, tendo Apelante o Município do Salvador e Apelada Honorina Nascimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator